Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702998-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATAIDE DA SILVA SANTANA AGRAVADO: HAYASHI COMERCIO, IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Reintegração de Posse de Bem Imóvel – Perigo de Dano – Contraditório – Deferimento. O agravante pleiteia a reforma da Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, a qual deferiu o pedido liminar para determinar a reintegração de posse e do imóvel localizado BR-450, DF-003, Núcleo Hortícula Suburbano Vargem Bonita, Chácara 51, Casa A, Núcleo Bandeirante, Brasília/DF. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. O Magistrado de origem deferiu a antecipação de tutela pleiteada ao fundamento de se tratar de posse nova e estarem presentes os requisitos legais para tanto. Da leitura das razões recursais, verifica-se que o agravante sustenta a existência de perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação no fato de se tratar do local de moradia do recorrente, além de ter firmado contrato verbal para ocupação do bem com terceiro e o imóvel ser de propriedade do Distrito Federal. Pois bem. Com efeito, o artigo 560 do Código de Processo Civil reza que “o possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.” Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso em apreço, apesar do Juízo de origem ter considerado presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela requerida, no caso em apreço, entendo ser prudente aguardar a formalização do Contraditório, a fim de realizar a reintegração de posse. Explico. Com efeito, há notícia nos autos acerca do fato de o agravante residir com incapaz no local, além de estarmos vivenciando uma onda de casos de COVID-19, sendo o imóvel a ser reintegrado o local onde o recorrente reside desde 2013. Por tais razões, entendo ser prudente a suspensão da Decisão proferida pelo Juízo de origem, em virtude da rápida tramitação dos feitos perante este Relator. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal, a fim de suspender a liminar de reintegração de posse concedida pelo Juízo de origem até o julgamento final deste recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem, COM URGÊNCIA. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator